Tribunal: TJMT
Processo: 1012254-18.2019.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS ALTA PROGRAMADA — PEDIDO DE PRORROGAÇÃO — DESNECESSIDADE — DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL — SENTENÇA — NULIDADE — DECRETAÇÃO.
Não há que se falar em ausência do interesse de agir, uma vez que para o restabelecimento do benefício que cessou após a alta programada não é necessário prévio requerimento administrativo, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, a impor a declaração de nulidade da sentença.
Recurso provido. Sentença anulada..

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012254-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Previdenciário, Aposentadoria por Invalidez Acidentária, Restabelecimento]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEK DOS SANTOS SILVA - CPF: 019.804.991-95 (APELANTE), CAIRO LUCAS MACHADO PRATES - CPF: 063.358.809-11 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ACIDENTE DE TRABALHO — CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS ALTA PROGRAMADA — PEDIDO DE PRORROGAÇÃO — DESNECESSIDADE — DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL — SENTENÇA
— NULIDADE — DECRETAÇÃO.

Não há que se falar em ausência do interesse de agir, uma vez que para o restabelecimento do benefício que cessou após a alta programada não é necessário prévio requerimento administrativo, consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, a impor a declaração de nulidade da sentença.

Recurso provido.
Sentença anulada
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta por
Alek dos Santos Silva
contra a sentença (Id. 10254563), proferida em
ação de concessão de auxílio-acidente, sucessivamente o restabelecimento de auxílio-doença e ainda sucessivamente aposentadoria por invalidez
.

Assegura que “
teve sua pretensão negada na seara administrativa, ainda que implicitamente, quando o INSS cessou o pagamento do auxílio-doença, deixando de promover a sua continuidade, ou mesmo de convertê-lo em aposentadoria por invalidez ou em auxílio-acidente de ofício.
”.

Requer “
o prosseguimento do feito com a realização de perícia técnica.
”.

Não há contrarrazões (Id. 10254572).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 15274471).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Na decisão (ID 19007921) determinei a intimação do requerente para, querendo, no prazo de até 15 (quinze) dias, promover a emenda da inicial com cópia do requerimento administrativo de prorrogação e/ou solicitação de reanálise de Concessão do Benefício Previdenciário vindicado junto ao INSS, pena de indeferimento (parágrafo único, 321/CPC).

Petições (ID 19557456 e 19594966) o requerente juntou novos documentos e informou que ‘após a cessação do auxílio-doença em 02-03-2016 a parte autora não fez novo pedido de prorrogação’.

[...]

Ante o exposto e por tudo mais que dos autos constam, com fundamento no artigo 330, IV, c/c 321, parágrafo único ambos do CPC e entendimento do STF via RE 631240/MG, indefiro a petição inicial e por consequência lógica de causa e efeito, julgo e declaro extinta a ação previdenciária, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I/CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Precedente: STJ - AREsp: 1055177 MG, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJ 10/05/2018. [...] (Id. 10254563).

Alek dos Santos Silva
, sofreu acidente de trabalho no exercício da função de
vendedor
, em virtude do qual foi afastado de suas atividades e passou a receber auxílio-doença no 611.359.847-4 (espécie 91), pelo período de 17 de julho de 2015 a 2 de março de 2016 (Id. 10254533 – fls. 3).

A pretensão de
concessão de auxílio-acidente
,
sucessivamente o restabelecimento de auxílio-doença e ainda sucessivamente aposentadoria por invalidez
foi proposta em 26 de março de 2019.

O Juízo de Primeira Instância determinou “
a emenda da inicial com cópia do requerimento administrativo de prorrogação e/ou solicitação de reanálise de Concessão do Benefício Previdenciário vindicado junto ao INSS, pena de indeferimento (parágrafo único, 321/CPC)
”, no entanto, o apelante informou que após a cessação, não houve pedido administrativo de prorrogação do benefício, pelo que a petição inicial foi indeferida.

Todavia, no caso, é certo que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 631240/MG, em sede de repercussão geral (Tema 350), fixou que:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM AGIR.

1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.

2. A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas
.

3. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado.

4.
Na hipótese de pretensão de revisão, restabelecimento ou manutenção de benefício anteriormente concedido, considerando que o INSS tem o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível, o pedido poderá ser formulado diretamente em juízo
– salvo se depender da análise de matéria de fato ainda não levada ao conhecimento da Administração –, uma vez que,
nesses casos, a conduta do INSS já configura o não acolhimento ao menos tácito da pretensão
.

5. Tendo em vista a prolongada oscilação jurisprudencial na matéria, inclusive no Supremo Tribunal Federal, deve-se estabelecer uma fórmula de transição para lidar com as ações em curso, nos termos a seguir expostos. [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 631240/MG, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de novembro de 2014).

Daí decorrente, não há que se falar em ausência do interesse de agir, porquanto para o restabelecimento do benefício que cessou após a alta programada não é necessário prévio requerimento administrativo.

RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO PREVIDENCIÁRIA — CONVERSÃO AUXÍLIO-DOENÇA EM AUXÍLIO ACIDENTÁRIO —
INDEFERIMENTO DA INICIAL — FALTA DE INTERESSE DE AGIR — PRÉVIO PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO — DESNECESSIDADE — AUXÍLIO DOENÇA ANTERIORMENTE CONCEDIDO — POSSIBILIDADE DE O PEDIDO SER FORMULADO DIRETAMENTE EM JUÍZO — INTELIGÊNCIA DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE 631240, SOB O RITO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 350)
— SENTENÇA ANULADA — PROSSEGUIMENTO DO FEITO — RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em ausência de interesse de agir, uma vez que a benesse percebida anteriormente (auxílio-doença) já inaugurou a relação entre o autor e a autarquia, sendo que o novo benefício supostamente devido é também consequência do infortúnio que gerou a concessão do auxílio-doença recebido
.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1028190-83.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 10 de novembro de 2020).

Assim, a declaração de nulidade da sentença se impõe.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à Primeira Instância, para prosseguimento do feito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022